Tribunal: TJDFT
Processo: 0724476-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Processo : 0724476-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 199931184 dos autos originários n. 0723459-78.2024.8.07.0001) que indeferiu, por ora, a tutela cautelar, requerida em caráter antecedente, para determinar a suspensão da assembleia de eleição da nova diretoria da ABENC NACIONAL, que estaria marcada para o próximo dia 20 de junho de 2024. Eis o teor da decisão atacada: Mediante alegação de que a parte ré não estaria observando as disposições estatutárias e legais referentes ao processo eleitoral de sua nova Diretoria para o triênio 2025/2027, postula o autor a concessão de tutela antecedente determinando a suspensão daquela eleição até que sejam sanadas as supostas irregularidades. Os questionamentos sobrelevados pelo autor acerca da eleição sub judice foram respondidos pela requerida, que se escudou nos seus estatutos. Assim, os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, considerando os elementos de convicção que instruem os autos, reclamam melhor análise sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não emerge, neste momento processual, a percepção do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a injunção liminar postulada. Emende-se a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do § 6o do artigo 303 do CPC. O AUTOR-AGRAVANTE relata que “é associado da ABENC Nacional e tem acompanhado de perto as atividades da referida associação, especialmente no que tange às eleições da nova diretoria”. Conta que a agravada não tem observado as disposições estatutárias e legais referentes ao processo eleitoral, em especial a Resolução CONFEA 1.070/2015, que determina procedimentos específicos para o registro e revisão de registro das entidades de classe. Acusa que não foi divulgado o calendário eleitoral, tampouco as atas de reuniões para a indicação da comissão eleitoral, obstando a participação transparente e informada dos associados no processo eleitoral. Alega que a realização das eleições da ABENC Nacional com base em procedimentos irregulares compromete a lisura e a legitimidade do processo eleitoral, resultando prejuízos irreparáveis a todos os associados. Justifica que não há tempo hábil para regularizar as falhas apontadas sem a intervenção judicial, pois a assembleia está marcada para 20/06/2024, durante o 29o Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis que ocorrerá entre os dias 19 a 21 de junho em Curitiba/PR, embora a Associação agravada tenha sede em Brasília/DF. Observa que, no calendário divulgado do congresso, não há qualquer informação acerca da eleição para a diretoria da ABENC, o que atenta contra o princípio da ampla publicidade e transparência das eleições. Sustenta violação ao princípio da legalidade e ao Estatuto da ABENC, que garante a ampla participação de todos os associados às eleições. Aduz que “a ABENC viola o princípio da legalidade, uma vez que a mudança do local de votação não está prevista no estatuto e não foi aprovada em assembleia geral com a participação de todos os associados”. Avalia que a realização da eleição em Curitiba e durante um evento específico resultará exclusão e falta de representatividade no processo eleitoral, além de comprometer a transparência e a publicidade, bem assim a imparcialidade. Questiona a omissão quanto à estipulação de “prazos e procedimentos para a impugnação de chapas e recursos contra o deferimento ou indeferimento de candidaturas, conforme exigido pelo art. 55 do Estatuto da ABENC e pela Resolução CONFEA 1.114/2019”. Assinala possível nulidade do processo eleitoral, diante das irregularidades apontadas. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para “suspender a assembleia eleitoral da ABENC Nacional marcada para o dia 20 de junho de 2024, até que sejam cumpridos os requisitos legais e estatutários, em especial a divulgação do calendário eleitoral, das atas de reunião para a indicação da comissão eleitoral, prazo para impugnação das chapas e recursos, nos moldes da Resolução Confea 1.114/2019 (Regulamento Eleitoral do Confea) e a atualização do estatuto social conforme a Resolução Confea 1.070/2015”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O Estatuto da ABENC dispõe sobre as eleições e as condições para ser eleito, em seus artigos 52 a 56, da seguinte forma (id. 199797892 na origem): Art. 52 - As eleições far-se-ão por escrutínio universal, secreto e direto, nas assembléias extraordinárias adrede convocadas, tendo direito a voto apenas os representantes dos Departamentos, quando se tratar de eleições da Diretoria Nacional e Conselho Fiscal Nacional e, deverão ser homologadas pela Diretoria Nacional; Parágrafo 1o - No caso da impossibilidade de comparecimento do Presidente de Departamento Regional da ABENC, poderá este enviar procuração para que outro sócio seja o representante do Departamento conforme o Art. 47o. Art. 53 - O Conselho Consultivo, as Diretorias e os Conselhos Fiscais, tanto Nacional quando Regionais, serão eleitos em Assembléias Gerais Extraordinárias adrede convocadas sendo realizadas respectivamente em Novembro e Outubro Parágrafo 1o - As Assembléias Extraordinárias, convocadas para as eleições dos Departamentos, iniciarão as 12,h, em 1a convocação, e deliberarão com a metade e mais um dos sócios, em dia com suas obrigações da ABENC, presentes, e em 2a convocação meia hora depois com qualquer número de sócios e se encerarão às 17 h; Parágrafo 2o - As Assembléias Gerais Extraordinárias para eleição da Diretoria Nacional se iniciarão às 17 h, em primeira convocação, com quorum mínimo de cinquenta por cento (50%) e em segunda convocação com qualquer número às 17h30min e se encerrarão pelo menos uma (1) hora após; Art. 54 - Para concorrer às eleições os candidatos deverão: a - Pertencer às categorias de sócios fundadores, titulares ou beneméritos; b - Estar quites com a Associação. Art. 55 - As inscrições de candidatos far-se-ão no período de 7 (sete) dias que antecedem as datas das eleições em vinte e um dias, nas respectivas secretarias. Parágrafo único - As inscrições serão exclusivamente por chapas completas, com os comprovantes de inscrição dos candidatos. Art. 56 - As vagas havidas no Conselho Consultivo pela eleição do seu Presidente e dos Secretários, serão preenchidas pelos respectivos suplentes, devendo os respectivos Departamentos Regionais elegerem novos suplentes. Consta que, por e-mail datado de 20/05/2024, dirigido ao Presidente da agravada, o agravante solicitou uma série de informações sobre o Processo Eleitoral 2024 da ABENC Nacional (id. 199797893 na origem). Infere-se do documento de id. 199800846 (na origem), que a agravada respondeu a todas as solicitações e aos questionamentos do agravante, inclusive fazendo referência ao edital de convocação do processo eleitoral. Aliás, diferentemente do que informa o agravante, de acordo com o referido documento (resposta ao e-mail), as eleições serão realizadas em 20/07/2024. Vejamos: - Data prevista para a realização das eleições; Conforme edital, as eleições serão realizadas no dia 20 de julho de 2024, com a primeira chamada às 17 horas, com quórum mínimo de 50% dos departamentos regulares. Em segunda chamada Às 17 horas e 30 minutos, em segunda convocação com qualquer número de presentes. O pleito se encerrará às 18h30min, no Instituto de Engenharia do Paraná, a Rua Emiliano Perneta, no 174, Centro, Curitiba, Paraná. (Grifado) Em resposta ao tópico 4 (Composição das Chapas) do e-mail encaminhado pelo agravante, a agravada informou que, conforme edital publicado no jornal Brasília Agora, em 10/05/2024, e no site da ABENC, a inscrição das chapas se dará dos dias 10 a 19 de junho de 2024, até às 17horas do dia 19 (id. 199800846 – p. 2 na origem), o que sugere que a falta de publicidade do processo eleitoral não procede. A agravada ainda esclareceu que “a eleição é baseada no que reza o estatuto da ABENC”. E, em resposta à indagação do agravante sobre eventuais alterações estatutárias ou regulamentares que possam impactar o processo eleitoral em curso, a agravada explicou que “não houve alterações no estatuto quanto a isso” (id. 199800846 – p. 3 na origem). No ponto, ainda que o Estatuto da agravada seja omisso quanto a certos aspectos de seu processo eleitoral, a princípio, não há qualquer fundamento jurídico para aplicação do que reza a Resolução CONFEA 1.114/2019 (Regulamento Eleitoral do Confea) e imposição da atualização do estatuto social da agravada, conforme a Resolução Confea 1.070/2015. Ora, se os associados entendem que o Estatuto da ABENC necessita de atualização, isso é questão interna corporis a ser implementada em momento oportuno, mediante demanda provocada pela via própria. Ademais, não transparece justo e adequado insurgir-se contra essa situação exatamente quando está em curso o processo eleitoral da Associação. Já a alegação de que as eleições não poderiam ocorrer em Curitiba/PR, a questão merece melhores esclarecimentos que poderão vir em contraminuta. De todo modo, depreende-se que a eleição se destina à escolha da Diretoria Nacional, o que, em certa medida, justificaria a realização na sede do Instituto de Engenharia do Paraná. Nesse contexto, em exame apropriado para este momento processual, não verifico elementos mínimos dando conta das possíveis irregularidades apontados pelo agravante. Afinal, conforme consignado na decisão agravada, “Os questionamentos sobrelevados pelo autor acerca da eleição sub judice foram respondidos pela requerida, que se escudou nos seus estatutos” (id. 199931184 na origem). Enfim, conforme já sinalizado na origem, nítido que as questões trazidas neste recurso demandam possível dilação probatória, mediante o indispensável contraditório, o que se mostra incompatível em sede de agravo de instrumento. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator